Tribunal: TJES
Processo: 5031714-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031714-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO INCORRETA DE AGRAVO INTERNO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Especial por intempestividade. O Recorrente alegou a interrupção de prazo processual em virtude do feriado local

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita (agravo interno) para impugnar a decisão que inadmitiu o Recurso Especial por intempestividade e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro na escolha do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, no artigo 1.042, prevê que o recurso cabível contra decisão de inadmissão de Recurso Especial por intempestividade é o Agravo próprio, e não o agravo interno.

4.
A interposição de Agravo Interno, em vez do Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.
O Recorrente não comprovou, no momento da interposição do Recurso Especial, a existência de feriado local ou ponto facultativo que justificasse a suspensão do prazo recursal, descumprindo exigência jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo Interno não é cabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo o meio processual adequado o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.

2. A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.Cabe à parte recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a existência de feriado local ou suspensão de prazos, sob pena de reconhecimento da intempestividade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

Conforme relatado,

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

11374986), em face da
DECISÃO
(id.

10191469), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 8951413), interposto pelo Recorrido, porquanto intempestivo.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“no próprio calendário do tribunal de Justiça, demonstra que dia 30 de maio/24 (quinta-feira) – Corpus Christi (art. 2º, caput, do presente Ato Normativo) e 31 de maio/24 (sexta-feira) – Ponto Facultativo (art. 2º, parágrafo primeiro, do presente Ato Normativo), os prazos encontravam-se suspensos, conforme expediente disponibilizado nos próprios autos pelo sistema PJE- encontra-se em conformidade com o calendário do TJ-ES”.

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 8951413), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 8340205), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA, exarada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos auto da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar o Município ao pagamento de R$15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), relativo à diferença entre o valor devido a título de ITBI e o valor efetivamente pago pelo contribuinte.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 STJ. VALOR DO IMÓVEL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por Ausência de dialeticidade. Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)” No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

2. Acerca do tema ora em análise, isto é, a definição da base de cálculo do ITBI, o C. STJ, quando do julgamento do RESP. nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos, firmou tese (Tema nº 1.113) no seguinte sentido: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

3. Nesses termos, para fins de definição da base de cálculo do ITBI presume-se que o valor declarado pelo contribuinte é condizente com o valor de mercado, admitindo-se prova em contrário a ser produzida mediante a instauração de processo administrativo respectivo, o que não restou observado na hipótese dos autos.

4. O Município Recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade das declarações prestadas pelo contribuinte, ora Apelada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5031714-50.2022.8.08.0024, Relatora: Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 15/05/2024)

Irresignado, o Recorrente suscita divergência jurisprudencial e violação aos 146, inciso III e 148, Caput, do Código Tributário Nacional porquanto “correto o lançamento do Fisco Municipal que adotou como base do ITBI o valor de mercado dos imóvel”

Contrarrazões pelo Recorrido pugnando pelo Apelo Nobre (id. 9707778).

No que diz respeito a tempestividade do feito, é cediço que o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis, conforme artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil, contando-se em dobro quando a Parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público, consoante artigo 183, do Código de Processo Civil.

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 16/05/2024 (quinta-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 28/05/2024 (terça-feira), o prazo recursal teve início em 29/05/2024 (quarta-feira) e se findou em 09/07/2024 (terça-feira).

Com efeito, restando interposto Recurso Especial em 10/07/2024 (id. 8951413), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido, exigência que lhe era imposta ao tempo da interposição e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

EMENTA: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PONTO FACULTATIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO RARO. INTEMPESTIVIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.128 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC, vigente à época em que foi praticado o ato processual em testilha, o recorrente deveria comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", razão pela qual, em regra, não era possível essa demonstração em momento posterior , em virtude da preclusão consumativa.

2. Na espécie, a petição com a documentação comprobatória da existência de ponto facultativo na Corte de origem foi juntada aos autos na mesma data em que protocolizadas as razões do apelo raro, porém horas depois. Em outras palavras, a inexistência de expediente forense no Tribunal estadual não foi comprovada no momento da interposição do recurso especial, razão pela qual não há como afastar a pecha da intempestividade.

3. Como consequência, não é possível acolher o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.128 dos recursos repetitivos 4.

Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1030, inciso V, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, porquanto intempestivo.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Ainda que assim não o fosse, observa-se que, n
o caso, intimação eletrônica do Acórdão objurgado foi expedida no dia 16/05/2024 (quinta-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 28/05/2024 (terça-feira), iniciando-se o prazo recursal em 29/05/2024 (quarta-feira) e findando-se em 09/07/2024 (terça-feira).

Com efeito, restando interposto Recurso Especial em 10/07/2024 (id. 8951413), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Ademais, consoante ressaltada na Decisão objurgada
“a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste
sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior”.

Ressalta-se que, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“Não procede, também, a alegação de que é desnecessária a comprovação do feriado local por ser período absolutamente conhecido, tratando-se, portanto, de fato notório. Veja-se que a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que pretende seja conhecido por esta Corte, providência que não foi cumprida no caso
”
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1242552 BA 2018/0024674-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

Frisa-se, por derradeiro, que, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
”

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o voto do eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.